Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrentes manifestar-se acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 74366160). No mesmo prazo, deverá falar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46